Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-27.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – ALUGUÉIS – I - Autores que lograram provar sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré, preenchendo os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Imóvel adquirido pelos pais dos autores – Autores que, com a morte dos seus genitores, imediatamente receberam a posse, por força da transmissão da herança –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – ALUGUÉIS – I - Autores que lograram provar sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré, preenchendo os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Imóvel adquirido pelos pais dos autores – Autores que, com a morte dos seus genitores, imediatamente receberam a posse, por força da transmissão da herança – Comprovado, ainda, o exercício da posse própria e direta pelo coautor Carlos Roberto Paes - Coautor e ré que eram casados e residiram juntamente no imóvel objeto da ação até 2012 – Hipótese em que, após o divórcio do casal, a ré permaneceu no local por mera liberalidade, em comodato verbal, até conseguir outro imóvel – Coautor Carlos Roberto Paes e ré que foram casados sob o regime da comunhão parcial de bens, de forma que não se comunicam os bens adquiridos em razão de sucessão – Notificação para desocupação não cumprida pela ré – Esbulho caracterizado – II - Autores que têm direito de receber os aluguéis mensais do imóvel, a partir do fim do prazo da notificação extrajudicial – Inteligência do art. 582 do CC - Sentença, contudo, que fixou que os aluguéis mensais serão devidos desde a citação – Ausente recurso dos autores, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus, fica mantida a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal de R$800,00, desde a data da citação, até a efetiva desocupação - Ação procedente – Sentença mantida – III – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual da ré - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004721-27.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDNA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BENEDITO ANTONIO
PAES, JOSE LUIZ PAES e CARLOS ROBERTO PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-27.2017.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 35735
APEL.No: 1004721-27.2017.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : EDNA APARECIDA DA SILVA
APDOS. : BENEDITO ANTONIO PAES E OUTROS
JUIZ PROLATOR: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
POSSE ESBULHO ALUGUÉIS I - Autores que lograram
provar sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré,
preenchendo os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561
do NCPC Imóvel adquirido pelos pais dos autores Autores que,
com a morte dos seus genitores, imediatamente receberam a posse,
por força da transmissão da herança Comprovado, ainda, o
exercício da posse própria e direta pelo coautor Carlos Roberto
Paes - Coautor e ré que eram casados e residiram juntamente no
imóvel objeto da ação até 2012 Hipótese em que, após o divórcio
do casal, a ré permaneceu no local por mera liberalidade, em
comodato verbal, até conseguir outro imóvel Coautor Carlos
Roberto Paes e ré que foram casados sob o regime da comunhão
parcial de bens, de forma que não se comunicam os bens
adquiridos em razão de sucessão Notificação para desocupação
não cumprida pela ré Esbulho caracterizado II - Autores que
têm direito de receber os aluguéis mensais do imóvel, a partir do
fim do prazo da notificação extrajudicial Inteligência do art. 582
do CC - Sentença, contudo, que fixou que os aluguéis mensais
serão devidos desde a citação Ausente recurso dos autores, sob
pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus, fica
mantida a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal de
R$800,00, desde a data da citação, até a efetiva desocupação -
Ação procedente Sentença mantida III Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC - Honorários advocatícios
majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade processual da ré - Apelo
improvido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de reintegração de
posse c.c. indenização.
Sustenta a apelante que exerce a posse mansa e
pacífica, com ânimo de dona, sobre o imóvel. Alega que
realizou melhorias no imóvel, bem como efetuou o pagamento de
diversas despesas a ele relativas. Aduz que não estão
presentes os requisitos necessários à reintegração de posse.
Afirma que é descabida a sua condenação ao pagamento de
aluguéis em favor dos apelados. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença, julgando-se
improcedente a ação (fls. 234/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-27.2017.8.26.0084 -Voto no
3
Contrarrazões dos apelados, às fls. 242/246,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse c.c.
indenização, movida por Benedito Antonio Paes, José Luiz Paes
e Carlos Roberto Paes, ora apelados, em face de Edna
Aparecida da Silva, ora apelante.
Alegam os autores, em sua inicial, que são
proprietários de imóvel que pertencia aos seus genitores,
matriculado sob o no 74.402 junto ao Cartório de Registro de
Imóvel da Comarca de Campinas/SP, situado na Rua Antimônio,
no 99, Campinas/SP.
Alegam, ainda, que o coautor, Carlos Roberto
Paes, foi casado com a ré, período em que residiram no imóvel
em questão, bem como que, após o divórcio do casal, em 2012,
a ré permaneceu no local por mera liberalidade, até conseguir
outro imóvel.
Alegam, contudo, que a ré se recusa a
desocupar
o
imóvel,
mesmo
tendo
sido
notificada
extrajudicialmente para tanto.
Em razão do esbulho, ingressaram os autores
com a presente ação, visando a reintegração de posse, e,
ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização pela
indevida ocupação do imóvel, correspondente a aluguel mensal
de R$800,00 (fls. 01/04).

Regularmente citada, a ré alega, em sua
contestação, que exerce posse mansa e pacífica sobre o bem,
com ânimo de dona, tendo realizado benfeitorias no imóvel,
bem como quitado diversas despesas dele decorrentes (fls.
74/78).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para reintegrar os autores na posse do imóvel,
bem como para condenar a ré ao pagamento de aluguéis mensais,
no valor de R$800,00, desde a citação até a efetiva
desocupação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade processual a ela concedida
(fls. 197/198, 214/215 e 230/231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-27.2017.8.26.0084 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
A ação de reintegração de posse visa a
recuperação de posse perdida, pressupondo posse anterior e
esbulho e/ou turbação (independente de ato de violência).
Para
a
concessão
da
reintegração,
imprescindível que o possuidor tenha sido, injustamente,
privado de sua posse, ou seja, tenha sido vítima de esbulho
e/ou turbação, conforme art. 926 do CPC/1973, atual art. 560
do NCPC, entendido estes como qualquer ato de agressão à
posse, com ou sem violência explícita.
Sobre a posse, veja-se lição de Joel Dias
Figueira Júnior, extraída da obra “Posse e ações
possessórias: fundamentos da posse”, Editora Juruá, 1994, p.
137:
“A posse não é o exercício do poder, mas sim o
poder propriamente dito que tem o titular da relação fática
sobre um determinado bem, caracterizando-se tanto pelo
exercício como pela possibilidade de exercício. Ela é a
disponibilidade e não a disposição; é a relação potestativa e
não necessariamente o efetivo exercício.”.
O Código Civil, em seu artigo 1.196, assim
preceitua: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade”.
Segundo Ihering, a posse é a condição do
exercício da propriedade, de modo que não há a necessidade de
que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois que
nem sempre este poder é presente sem que com isto se
descaracterize a posse. Para ele, possuidor é quem procede
com a aparência de dono, sendo a posse, portanto, a
visibilidade (exteriorização) do domínio.
Na espécie, os autores lograram comprovar a
sua posse, bem como o esbulho praticado pela ré, preenchendo,
assim, os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561
do NCPC.
Acerca da comprovação da posse pelos autores,
veja-se que a MM. Juíza “a quo” bem elucidou na r. sentença:
“Os
autores,
após
o
falecimento
do
proprietário e genitor deles, pelo princípio da 'saisine'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-27.2017.8.26.0084 -Voto no
5
sucederam o falecido em suas relações jurídicas patrimoniais,
incluindo aí a propriedade e a posse do imóvel em testilha,
conforme disposto no artigo 1.784, do Código Civil.”.
Desta feita, como é cediço, em razão da morte
dos genitores, os autores receberam imediatamente a posse que
era dos pais, por força da transmissão da herança.
Outrossim, há prova nos autos de que, ao
menos, o coautor Carlos Roberto Paes exercia posse própria e
direta no local, até quando se divorciou da ré.
Com efeito, conforme narrado pelos autores na
inicial da ação, o que não foi refutado pela ré, o coautor,
Carlos Roberto Paes, foi com ela casado, período em que
residiram no imóvel objeto da ação, bem como que, após o
divórcio do casal, em 2012, a ré permaneceu no local por mera
liberalidade, até conseguir outro imóvel.
Vê-se, desta forma, que restou devidamente
comprovada a posse dos autores.
O
esbulho
também
restou
devidamente
comprovado.
Neste sentido, veja-se que a r. sentença
acertadamente pontuou que:
“Outrossim, a ré residia no imóvel de forma
precária, porque sabedoura, desde o princípio, que o bem não
lhe pertencia, nele permanecendo por mera liberalidade do
proprietário, até que fora notifica a desocupá-lo.”.
Veja-se que a ré não possuía qualquer direito
sobre o imóvel, uma vez que, repita-se, de propriedade de seu
ex-cônjuge e cunhados, nele permanecendo em razão de comodato
verbal.
Apenas para que não paire qualquer dúvida,
consigna-se que o coautor Carlos Roberto Paes e a ré foram
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, de forma
que os bens adquiridos em razão de sucessão não se comunicam
entre os cônjuges, nos termos do art. 1.659, inciso I, do CC.
Desta feita, com a notificação extrajudicial
para desocupação, não cumprida, teve início a posse irregular
da ré, nascendo para os autores, o direito de se verem
reintegrado na posse do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-27.2017.8.26.0084 -Voto no
6
Neste diapasão, pontua-se que, como é da
natureza do comodato por prazo indeterminado, este chega a
termo com a manifestação de vontade inconteste por parte do
cedente, com o afã da retomada do bem.
Característica
própria
do
direito
dos
contratos é a transitoriedade, ou seja, não são perenes,
exaurindo seus efeitos, em regra, com o seu cumprimento.
Todavia, no caso em tela, dado que não há
termo no contrato verbal firmado entre as partes, cabível a
restituição do imóvel dado em comodato, em virtude do notório
intuito do possuidor de reaver seu bem, ainda que a referida
posse da comodatária seja de boa-fé.
Consoante se extrai dos autos, a ré permaneceu
no citado imóvel a título de comodato verbal, a partir do
divórcio com o coautor Carlos Roberto Paes, sendo, em abril
de 2017, notificada para desocupar o local (fls. 15 e 25/26).
Constituída a ré em mora, ante a notificação
extrajudicial não obedecida, caracterizado o esbulho.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1200413-2 RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Cotia JULGADOR: 8a Câmara JULGAMENTO: 06/08/2003
RELATOR: Rui Cascaldi DECISÃO: Deram Provimento ao(s) Recurso
POSSESSÓRIA
Reintegração de posse - Liminar indeferida -
Permanência do agravante no imóvel por força de comodato
verbal por prazo indeterminado - Notificação para desocupação
desatendida
-
Esbulho
caracterizado
-
Existência
dos
pressupostos legais autorizadores da medida - Direito de
retenção inexistente - Arts. 1219 e 1222 do atual Código
Civil
-
Recurso
provido.
MARGARETH/REGINA/WTCN/vl
-
12.11.03.”.
Assim, comprovado o exercício anterior da
posse sobre o imóvel, bem como o ato de agressão (esbulho
possessório), praticado pela ré, de rigor era mesmo a
procedência da ação possessória e o consequente decreto de
reintegração.
Por fim, nos termos do art. 582 do CC, a
partir do fim do prazo da notificação extrajudicial, têm os
autores, de fato, direito de receber os aluguéis mensais do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004721-27.2017.8.26.0084 -Voto no
7
Não obstante, uma vez que a r. sentença fixou
que os aluguéis mensais serão devidos desde a citação, e, não
tendo havido recurso dos autores, sob pena de violação ao
princípio da non reformatio in pejus, fica mantida a
condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal de R$800,00,
desde a data da citação, até a efetiva desocupação (fls.
230).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida à ré (fls. 214/215).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator